Tribunal: TJES
Processo: 5030265-24.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030265-24.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ADALICIO COSTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pelo Município de
Vila Velha
contra sentença que extinguiu execução fiscal em virtude de pagamento administrativo integral do débito tributário, realizado antes da citação. A sentença deixou de condenar
o
executad
o
ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de citação válida. O Município apelante requereu a reforma da decisão, com a condenação da parte executada ao pagamento de verba honorária, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta em razão de pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O pagamento do débito tributário, ainda que em esfera administrativa e antes da citação, não afasta a incidência de honorários advocatícios, quando realizado após o ajuizamento da execução fiscal.

4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência quem deu causa à instauração do processo judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública nas hipóteses de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial efetuado após o ajuizamento da ação, independentemente da citação da parte executada (AgInt no AREsp 2.637.399/RS e AgInt no REsp 2.118.917/TO).

IV.
DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal em virtude de pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do devedor.

2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da execução a responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5030265-24.2022.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: ADALÍCIO COSTA DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo
Município de
Vila Velha

em face da respeitável sentença
de
id 14895449, proferida pel
o

ilustre
Ju
iz

de Direito
da
Primeira
Vara da Fazenda Pública

Municipal
de
Vila Velha
–
Comarca da Capital
,
que,
com fundamento n
a satisfação do débito
no âmbito administrativo,

julgou extinta a execução com resolução do mérito
.

A respeitável sentença, em síntese, extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado nas verbas sucumbenciais, em razão de ter ela adimplido a dívida antes da citação.

Nas razões do recurso (
id 14895450
) alegou o apelante, em síntese, que,
à luz do princípio a causalidade,
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de
a

executad
a

ter sido citad
a
,
tendo em vista que o pagamento administrativo deu-
se
após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução
.

Requereu
seja reformada a
r
espeitável
sentença
para condenar
o
apelad
o
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
S
uperior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento das custas processuais e de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.